Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600121-52.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador: Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600121-52.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600121-52.2020.6.16.0089
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600121-
52.2020.6.16.0089 (DRAP - 0600117-15.2020.6.16.0089), que julgou procedente o pedido deduzido na
ação de impugnação ao registro de candidatura e reconheceu a inelegibilidade de Zenailton Cabral
De Oliveira e, consequentemente, indeferiu seu pedido de registro de candidatura. (Ação de
impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Zenailton
Cabral De Oliveira candidato a Vereador no município de Umuarama/PR, pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro -PRTB, com o nº. 28777, sob a alegação de que o requerido Zenailton foi
condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, devidamente tipificado no art.121, §2º.,
incisos IIe IV, do Código Penal, a uma pena de 13 (treze) anos de reclusão, tendo a respectiva
decisão judicial transitado em julgado em 23 de janeiro de 2001, e, extinção da pena pelo
cumprimento em 28 de agosto de 2014, portanto, encontra-se ele inelegível. Assinala-se que,
embora a pena imposta já tenha sido cumprida e declarada extinta em 28/8/2014, o requerido
Zenailton está inelegível, tendo em vista que ainda não transcorreu o prazo de oito anos
subsequentes ao cumprimento ou extinção da pena, conforme previsto no art. 1º, I, e, da LC nº.
64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ZENAILTON CABRAL DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21064
466
27/11/2020 14:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.383
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600121-52.2020.6.16.0089 –
Umuarama – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
EMBARGANTE: ZENAILTON CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR0061030
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
.
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS
1. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Num. 21064466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:04:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714040596200000020419842
Número do documento: 20112714040596200000020419842

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZENAILTON CABRAL
DE OLIVEIRA, contra o acórdão nº 57.024, que negou provimento ao recurso por ele
interposto, mantendo a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura com
fundamento na inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, e, 7, da LC nº 64/90.
Em suas razões (id. 19694716), o embargante afirma que o seu caso não
se amolda àquele analisado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento
da ADC nº 29, uma vez que versam de assuntos distintos e essa diferença é crucial
para a presente lide.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
para o fim de enfrentamento da matéria alegada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, tenho que o recurso é tempestivo porque o candidato foi intimado
do acórdão na sessão do dia 12/11/2020, quinta-feira (ID. 19090966), e o prazo de 03
dias para a oposição de embargos de declaração, que se encerraria no dia 15/11/2020,
domingo, deve ser prorrogado para o dia 16/11/2020 (segunda) em razão da notícia de
indisponibilidade do sistema (ID. 19694666).
Desta feita, os embargos opostos no dia 16/11/2020 são tempestivos e
merecem ser conhecidos. No mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, o embargante sequer aponta os citados vícios no julgado o
que, por se tratar de recurso com fundamentação vinculada, implicaria de plano em sua
rejeição.
No entanto, como os processos de registro de candidatura apresentam
fortes contornos de natureza administrativa, analisa-se a argumentação da embargante
no sentido de que o seu caso não se amoldaria àquele analisado pelo Supremo
Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 29, uma vez que o julgamento
do STF versaria sobre atos de corrupção e, no presente caso, o assunto seria distinto e
essa diferença seria crucial para a presente lide.
Num. 21064466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:04:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714040596200000020419842
Número do documento: 20112714040596200000020419842

Com efeito, o acórdão embargado consignou que as inovações trazidas
pela LC nº 135/2010 tem aplicabilidade a fatos e condenações pretéritos e que, por
esse motivo, teriam incidência sobre a situação do embargante.
Na ocasião do julgamento, esta egrégia Corte considerou que a
inelegibilidade é apenas um reflexo da condição de condenado do cidadão, situação em
que fatos passados são considerados como requisito para que o pretenso candidato
possa ocupar um cargo eletivo. Logo, a aferição da capacidade eleitoral passiva não se
confunde com a natureza jurídica da pena/sanção pela prática de um crime, motivo pelo
qual não há que se perquirir na aplicação dos princípios do direito penal, em especial o
da retroatividade.
Nota-se que não se entrou no mérito nem no acórdão ora embargado nem
no julgamento conjunto das ADC’s 29 e 30 e da ADI 4.578/DF pelo Supremo Tribunal
Federal de que a aplicabilidade a fatos e condenações pretéritos pela Lei da Ficha
Limpa dar-se-ia apenas nos ilícitos de corrupção, como pretende fazer crer o
embargante.
Friso que a retroatividade da Lei da Ficha Limpa se aplica também aos
casos de condenação criminal, não havendo qualquer ressalva desta natureza nas
ADC’s 29 e 30 e ADI 4.578/DF.
Aliás, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO

, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
Ante o exposto
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

Num. 21064466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:04:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714040596200000020419842
Número do documento: 20112714040596200000020419842

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600121-52.2020.6.16.0089 -
Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
ZENAILTON CABRAL DE OLIVEIRA - Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DRUCIAK
DE CASTRO - PR0061030 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.

Num. 21064466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:04:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714040596200000020419842
Número do documento: 20112714040596200000020419842